Tribunal: TJMT
Processo: 1008666-83.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008666-83.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDER LINCOLN FORTE - CPF: 057.692.778-31 (EMBARGADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1008666-83.2020.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

EMBARGANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO:

EDER LINCOLN FORTE

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C Indenização por Perdas e Danos
– RESSARCIMENTO DOS VALORES GASTOS PELO CONSUMIDOR NA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ERRO MATERIAL NO CORPO DO VOTO – CONSTATAÇÃO – CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL - ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.

“[...]. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões [...]”

(STJ - AgRg no AREsp 618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015).

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante/apelada não desafia o manejo dos aclaratórios, ao argumento de obscuridade no acórdão.

Evidenciada a existência de erro material no corpo do voto do acórdão, acolhem-se os embargos de declaração tão somente para retificá-lo.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1008666-83.2020.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

EMBARGANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO:

EDER LINCOLN FORTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
opõe recurso de embargos de declaração (ID

106428510), objetivando sanar suposta contradição, omissão ou erro material que estariam maculando o acórdão constante no ID 105232496, que deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pela parte apelante, ora embargada.

Em síntese, sustenta a parte embargante que o acórdão recorrido incorreu em contradição ao partir da premissa de que o autor/embargado é usufrutuário vitalício do imóvel para concluir que o mesmo adquiriu o imóvel antes da incorporação da rede pela concessionária de energia elétrica.

Aduz ainda, que o fato de o autor/embargado ser usufrutuário do imóvel rural não lhe outorga o direito de pleitear, em nome próprio, o valor desembolsado pelo proprietário para a construção da rede.

Alega também ocorrência de omissão do v. acórdão ao não se pronunciar sobre o efeito jurídico conferido ao usufruto, bem como uma nova contradição ao dar provimento à apelação, mesmo admitindo a ilegitimidade ativa do autor/embargado.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para corrigir as graves contradições e omissões que inquinam o acórdão.

Recurso tempestivo (ID

106436493).

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 107980487.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1008666-83.2020.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

EMBARGANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO:

EDER LINCOLN FORTE

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.)

Assim, não obstante a concessionária embargante alegue
que o acórdão recorrido incorreu em contradição ao partir da premissa de que o autor/embargado é usufrutuário vitalício do imóvel e que o adquiriu antes da incorporação da rede pela concessionária de energia elétrica e o fato de ser usufrutuário do imóvel rural não lhe outorga o direito de pleitear, em nome próprio, o valor desembolsado pelo proprietário para a construção da rede.

Com efeito, não há falar-se em contradição e omissão no julgado pelo fato de não ter fundamentado todos os pontos alegados pela embargante, inclusive, houve expressa manifestação no sentido de que
“Neste caso, tendo a concessionária de energia, prestadora de serviço público, solicitado a incorporação da rede particular de eletrificação rural sem a devida contraprestação (desapropriação indireta), é passível de indenização sob pena de lesão ao direito de propriedade. Assim, consolidou-se em recurso repetitivo o entendimento no Superior Tribunal de Justiça, Tema 1004 – Resp no 1.750.660/SC, de que “caso a aquisição do bem tenha sido realizada quando existentes restrições no imóvel, fica

subentendido que a situação foi considerada na fixação do preço do bem. Assim, devem ser negados pleitos indenizatórios por limitações administrativas, quando estas são anteriores à aquisição do imóvel, buscando o ressarcimento de prejuízo que a parte evidentemente não sofreu”.[...] No caso dos autos, diversamente do entendimento fixado no recurso repetitivo, e de acordo com as alegações da parte recorrente, a rede particular de energia elétrica fora construída em meados da década de 1.990 e se tornou usufrutuário vitalício do imóvel onde se encontra a rede de energia elétrica no ano de 2.000, conforme se extrai da matrícula no ID 100104486, tendo a concessionária de energia requerido a sua incorporação só no ano de 2017, ou seja, após a aquisição do imóvel.”
, posto que, como é cediço, de acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam suas decisões.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 E 620 DO CPP. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ENFRENTAMENTO DE TODAS QUESTÕES E TESES VENTILADAS. NÃO OBRIGATORIEDADE.

1. Da leitura do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, verifica-se a inexistência de qualquer falha processual, posto que a decisão da controvérsia encontra-se devidamente fundamentada.

2. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões.

3. Agravo regimental improvido.”
(STJ - AgRg no AREsp 618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015)

Logo, não há falar em contradição e omissão como alegado pela concessionária, posto que o usufruto configura o direito real sobre coisas alheias, conferindo ao usufrutuário (pessoa para quem foi constituído o usufruto) a capacidade de usar e usufruir os frutos (rendas) do bem, ainda que não seja o proprietário. O usufrutuário tem direito à posse, uso, administração e percepção dos frutos (rendas).

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E CIVIL. IMÓVEL RURAL OBJETO DE DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA.
USUFRUTUÁRIO VITALÍCIO. DIREITO REAL. PRESENÇA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO
DECLARATÓRIA DE PRODUTIVIDADE.

1. O cerne da questão é a legitimidade de usufrutuário vitalício de imóvel desapropriando propor ações que tenham como objeto a defesa da propriedade.

2. O usufrutuário, enquanto possuidor direto do bem, pode valer-se das ações possessórias contra o possuidor indireto (nu-proprietário) e, enquanto titular de um direito real limitado (usufruto), também tem legitimidade/interesse para o ajuizamento de ações de caráter petitório (tal como a reivindicatória) contra o nu-proprietário ou contra terceiros. Precedente: REsp 1.202.843/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 28/10/2014. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1291197/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015) (g.n.)

Assim, ausente o vício apontado e, em havendo inconformismo da parte, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Corroborando este entendimento, os julgados do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição omissão ou erro material -,
não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido
. 2. O vício que autoriza a oposição dos embargos de declaração é a contradição interna do julgado, ou seja, aquela existente entre a fundamentação e a parte dispositiva do decisum, o que, à toda evidência, não está caracterizado na hipótese vertente. 3. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgInt na Rcl 35.877/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/06/2019, DJe 19/06/2019) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. ARGUIÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE. OMISSÃO CONFIGURADA. DEMAIS VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 2. Os embargos de declaração tempestivamente apresentados interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, de forma que não se apresenta intempestivo o agravo regimental interposto pela Fazenda Nacional após os embargos de declaração da parte autora. 3. No pertinente à verba honorária fixada pelo Colegiado,
não há vício de omissão ou contradição a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, para sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes.”
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp 783.523/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 31/05/2019) (g.n.)

Por outro lado, de fato, o acórdão recorrido contém o erro material apontado como contradição pelo embargado, ao dar provimento à apelação, mesmo admitindo a ilegitimidade ativa do autor/embargado, o qual pode e deve ser sanado no âmbito dos aclaratórios.

Observa-se que no ID 105232496, p.7, constou na parte final do acórdão embargado
“Nesse passo,
não há que ser reconhecida sua legitimidade ativa
para pleitear a indenização pretendida, motivo pelo qual deve ser anulada a sentença, com o retorno dos autos para regular processamento do feito.”
, no entanto, o correto é
“
Nesse passo,
há de ser reconhecida sua legitimidade ativa
para pleitear a indenização pretendida [...]
”
.

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração
tão somente para sanar o erro material apontado e,

determinar que, no corpo do voto onde consta
“[...]
Nesse passo,
não há que ser reconhecida sua legitimidade ativa
para pleitear a indenização pretendida
[...]”
(Sic. ID 105232496, p.7) conste
“ [...] Nesse passo,
há de ser reconhecida sua legitimidade ativa para pleitear a indenização pretendida
[...]”
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021